Tribunal: TJES
Processo: 5015007-72.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015007-72.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5015007-72.2024.8.08.0012
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
SIDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA RODRIGUES
.

EMBARGADO:
BANCO PAN S.A
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
O
BSCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIDENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA RODRIGUES
contra o acórdão que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou
improcedente
o
s
pedido
s

prefaciais
.

2.
Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão sofre de obscuridade, pois não restou claro se a rejeição do pedido implica julgamento de mérito, com formação de coisa julgada material, ou extinção sem resolução do mérito, por ausência de elementos para a liquidação do pedido, o que, em tese, permitiria a propositura de nova demanda.

3
.
Os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Assim, após analisar os autos, concluo que razão não assiste ao embargante, pois sua pretensão de reforma do
decisum
não encontra amparo no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

5
. Por amor ao debate, consigno que a análise do mérito do recurso foi realizada, tanto que o acórdão, ao manter a sentença, o fez por seus próprios fundamentos, em consonância com o que autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95. O fato de o pedido ser ilíquido ou a prova ser insuficiente para a condenação não significa que o processo foi extinto sem resolução do mérito. Pelo contrário, a insuficiência de prova é uma das razões que levam ao julgamento de improcedência do pedido, gerando, assim, a coisa julgada material.

6
. O pleito do embargante, sob o disfarce de esclarecer uma suposta obscuridade, visa, em verdade, à rediscussão do mérito já decidido e à alteração do resultado do julgado, o que é vedado pela via estreita dos embargos de declaração.

7
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,
por não vislumbrar qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, que permanece, portanto, incólume.

8
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)